Tribunal: STF
Processo: Rcl 66658
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Caruso Jr. Estudos Ambientais & Engenharia Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12 na Ação Trabalhista TRT-ED-RO-0000073-66.2023.5.12.0014, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 3961/DF.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



     “manteve a decretação de nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, entendimento contrário à jurisprudência já consolidada no STF [...]” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Sustenta, ainda, que:



    “A compatibilidade da prática de prestação de serviços por meio de pessoas jurídicas foi definida como uma das formas legítimas de prestação de serviços por meio do julgamento conjunto da APDF 324, ADC 48, ADI 3961 c/c RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) em que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’. 



    [...] O fato é que a Suprema Corte não somente reconhece a licitude da terceirização, dos contratos de parceria, da pejotização, de trabalhadores autônomos regidos por leis específicas da categoria, do contrato de associado em escritórios de advocacia, do contrato de prestação de serviços com advogados ou profissionais de informática, como também afirma, categoricamente, que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia uma forma única de divisão de trabalho, como é o caso do empregado celetista!” (doc. eletrônico 1, pp. 9 e 12).



    Destaca que:



    “Não se pode olvidar que o sócio da empresa prestadora de serviços, Sr. Giovani Guilherme Onzi, é bacharel em Geologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), bacharel em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Técnico em Agroecologia pelo Instituto Federal Catarinense (IFC) e Mestrando em Estudos Rurais pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Além disso, o beneficiário da decisão reclamada fala e escreve em diversos idiomas, é membro do CREA-SC, professor, monitor e residente em Residência Pedagógica pela UDESC/CAPES, conforme o currículo dele em anexo. Ora, é de clareza solar que o beneficiário da decisão reclamada tem um conhecimento técnico intelectual suficiente para confirmar as condições contratuais que estavam sendo propostas pela ora Reclamante no ato de assinatura do contrato de prestação de serviços. Logo, não há que se falar em hipossuficiência a justificar a declarar de nulidade conferida pela Justiça do Trabalho [...].” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] seja julgado totalmente procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja reconhecida a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora Reclamante e o Sr. Giovani Guilherme Onzi, beneficiário da decisão ora Reclamada, cassando o v. acórdão turmário proferido pela 2ª Turma do TRT12, com a posterior declaração de improcedência total da referida ação considerada a jurisprudência já pacificada pelo STF. ” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado abaixo. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 3961/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços.   



    No caso concreto, porém, observo que o TRT12, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado: 



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. Deve ser reconhecido como empregatício o liame mantido entre as partes quando convergirem os requisitos estabelecidos no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica ou hierárquica." (doc. eletrônico 23, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “Verifica-se que foi firmado contrato de prestação de serviço entre as partes em 15-06-2021, tendo por objeto a execução de atividades de auxiliar técnico; após três meses da contratualidade, passou a especialista ambiental (id 361529a). O referido contrato estipula que a prestação do serviço deverá coincidir com o horário comercial (cláusula 5ª). Malgrado essa obrigação, por si só, não caracterize subordinação, já aponta nesse sentido, não guardando compasso com a autonomia a que alude a cláusula 6ª do mesmo documento. 



    Tanto o contrato quanto o termo aditivo do id 8342b5d estabelecem como pagamento um valor fixo mensal a título de 'remuneração', forma de contraprestação típica da relação empregatícia. 



    De se destacar, ainda, que o autor utilizava em suas atividades uniforme e crachá fornecidos pela ré, recebia as ferramentas de trabalho, como tablet, e era ressarcido das despesas com alimentação e deslocamento em suas atividades externas (id b53dfe4). 



    Ademais, é digno de nota que o cadastro nacional de pessoa jurídica foi solicitado pelo autor em 11-06-2021, coincidentemente quatro dias antes da celebração do contrato de ‘prestação de serviços’, o que deixa evidenciada a exigência de constituição da MEI para dar continuidade às tratativas da contratação. 



    Cabe destacar, mais, por oportuno, que o emprego anterior do autor foi de ‘atendente de lanchonete’, conforme a CTPS juntada no id 1f5cad6, por certo não tendo a especialização em projetos ambientais, como mencionou a testemunha Jamerson, ouvida a convite da ré (id 9988d2a). Atualmente, o demandante labora como recepcionista, consoante documento colacionado no id b43affe. 



    Tais fatos indiciam fortemente que o aludido contrato teve o escopo de mascarar a relação de emprego havida entre as partes.



    No depoimento prestado em audiência (00:00 a 00:13 - id 9988d2a), a testemunha Jamerson, indicada pela ré, informou que via o autor em alguns dias da semana. Indagado, respondeu que o autor também fazia serviços externos. Questionado acerca dos uniformes e crachás utilizados, mostrou-se hesitante e com assertivas incongruentes. Afirmou ainda que não era exigida a exclusividade na prestação dos serviços, o que vai de encontro à exigência de jornada coincidente com o horário comercial. 



    Portanto, escorreita a atribuição de valor probante diminuto ao depoimento da testemunha arrolada pela ré.



    Evidenciada, portanto, a fraude na constituição da pessoa jurídica, que foi exigida para viabilizar a contratação, de modo a mascarar a relação de emprego, configurando assim a famosa ‘pejotização’. Os serviços prestados pelo autor com pessoalidade, habitualidade, de forma subordinada e onerosa, justificam o reconhecimento de vínculo laboral entre as partes. Prevalece aqui o contrato realidade sobre o contrato formal.



    Pelas razões acima expostas, deve ser mantida a sentença quanto ao tema.” (doc. eletrônico 23, pp. 6-7).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 63284 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15/2/2024).



     Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. RADIALISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG (Tema 725/RG). III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 64258 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/2/2024).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator